Tribunal: TJSP
Processo: 2244269-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa promovida pelo parquet com pedido de medida liminar de indisponibilidade dos bens do réu – inteligência do art. 7o da LF 8.429/92 – tutela de urgência cautelar – o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa promovida pelo parquet com pedido de medida liminar de indisponibilidade dos bens do réu – inteligência do art. 7o da LF 8.429/92 – tutela de urgência cautelar – o decreto de indisponibilidade de bens não pressupõe a comprovação de dilapidação patrimonial efetiva ou iminente, sendo suficiente para tanto a demonstração de fundados indícios da prática de atos de improbidade – presunção do risco gerado ao interesse público – medida acautelatória que, a despeito da literalidade do art. 7o, da LF no 8.429/92, alcança os atos de improbidade por violação aos princípios da Administração Pública, dado o poder geral de cautela atribuído ao magistrado no sentido de conferir efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, inciso IV, do CPC/2015) – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MANEIRA IRREGULAR – Tutela cautelar – Indisponibilidade de bens que não é condicionada à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente do patrimônio dos corréus, bastando apenas a demonstração de fundados indícios da prática de atos de improbidade que causem prejuízo ao erário - In casu, se encontram presentes os requisitos para a decretação da medida de indisponibilidade, considerando que a exordial trouxe diversos documentos de prova que indicam a ocorrência de lesão ou dano ao patrimônio público municipal - Decisão agravada mantida – Recurso não provido.